Tribunal: STF
Processo: RHC 80562
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
Recurso de "habeas corpus".
- Embora improcedente o fundamento de que a nulidade da
sentença porque fundada em laudo pericial tido como imprestável não
se reflita na liberdade de ir e de vir, o certo é que o aresto
recorrido também endossou o parecer do Ministério Público que deu
esse laudo como apto à determinação da natureza grave da lesão em
causa, salientando, ainda, corretamente, que eventuais
questionamentos acerca das conclusões a que chegaram os peritos
desafiam o manejo de instrumentos processuais próprios, sendo
insuscetíveis de apreciação na via estreita do "writ".
Recurso a que se nega provimento.